Tribunal: TJDFT
Processo: 0006773-22.2015.8.07.0016
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
PENAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E DE CÁRCERE PRIVADO CONTRA A MULHER. LEI MARIA DA PENHA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA NO PRIMEIRO FATO. DÚVIDA QUANTO AO SEGUNDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA A ABSOLVIÇÃO PARCIAL. DESPROVIMENTO. RECURSO DEFENSIVO PELA CORREÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. PROVIMENTO PARCIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 Réu condenado por infringir o artigo 129, § 9o, e absolvido da imputação baseada no artigo 148, § 1o, incisos I e IV, do Código Penal, ensejando recurso de ambas as partes. Consta da denúncia que estapeou sua mulher na cara ao chegar a casa embriagado, saindo em seguida deixando-a trancada.
2 O depoimento da vítima é sempre relevante na apuração de crimes, máxime quando praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Assim, justifica-se a condenação por lesões corporais, pois se apresentou lógico e consistente, contando com o amparo de outros elementos de convicção: a confissão do réu, os depoimentos dos policiais que atenderam à ocorrência e o laudo pericial de exame de corpo de delito.
3 Não há prova segura de que a mulher tivesse sido realmente privada de liberdade, uma vez que conseguiu sair da casa pelos seus próprios meios depois da saída do réu, seguindo as orientações dos policiais, que não precisaram arrombar a porta. Ademais, ela conservou a posse do seu telefone celular, com o qual pediu socorro à Polícia. Assim, deve ser mantida a absolvição pelo cárcere privado, consoante o princípio in dubio pro reo.
4 Não há como atribuir peso menor à atenuante da confissão em comparação com uma circunstância judicial desfavorável, violando-se a proporcionalidade e o sistema trifásico e hierárquico de dosimetria da pena, no qual as atenuantes e agravantes têm um peso relativo superior às circunstâncias judiciais analisadas na primeira fase, impondo-se a redução da pena na segunda fase.
5 Apelação defensiva provida em parte. Apelação acusatória não provida.